Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CDC. APLICAÇÃO. PREVENÇÃO AO SUPERINDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. POSSIBILIDADE.
1. Submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e a orientação da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de cartão de crédito com empréstimo consignado para pagamento mediante desconto em folha de pagamento.
2. As cláusulas contratuais, subscritas pelo autor, indicam de forma clara e precisa a modalidade do empréstimo contratado, bem como a incidências dos juros praticados, de modo que se mostram improcedente as alegações de desconhecimento dos termos contratados.
3. Não detectados vícios de consentimento que justifique o pedido de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro das parcelas pagas e a indenização por dano moral, reputa-se legal a contratação do empréstimo denominado cartão de crédito consignado.
4. No caso de superindividamento, nos termos das alterações trazidas pela Lei 14.181/2021, aplica-se as disposições do art. 6o, incisos V, XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor para promover a revisão e a repactuação da dívida, determinando-se a modificação da modalidade de crédito disponibilizado por cartão de crédito para a modalidade de contrato de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação do percentual da taxa de juros remuneratórios praticados pelo banco réu, para essa modalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.